Tribunal: STF
Processo: AI 640272
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE
   ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO
   BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE
   MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS
   279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Cabe ao Poder Judiciário a
   análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três
   Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato
   impugnado, afastar a sua aplicação.
II - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da
   Súmula 280 desta Corte.
III - O exame de matéria de fato e a
   interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das
   Súmulas 279 e 454 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.